Tribunal: TJPA
Processo: 0810310-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810310-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA FLAVIA BORGES VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por ANA FLÁVIA BORGES VIEIRA contra acórdão de minha lavra constante no id. 13229515, págs. 1/10, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ANVISA. PEDIDO LIMINAR VISANDO OBSTAR ATO DA MUNICIPALIDADE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO APARELHO. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA. NORMA EM PLENO VIGÊNCIA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, a embargante, sob o id. 13544167, págs. 1/9, sustentou contradição e/ou omissão no julgado impugnado, conforme expôs.

Disse que o acórdão não observou as inúmeras jurisprudências que demonstram que a embargante estaria autorizada a trabalhar, em razão da nulidade da RDC 56/2009.

Asseverou que
que a resolução foi declarada nula nos autos do processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramita perante a Justiça Federal de São Paulo e que assegurou à categoria profissional representada pelo Sindicato o livre exercício da profissão e que na referida decisão foram concedidos efeitos “erga omnes”, portanto deveria ser obedecida em todo o território nacional e não apenas no Estado de São Paulo.

Aduziu que os efeitos da sentença proferida pelo juízo federal se dão em todo o território nacional, portanto
inter partes
.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de
que fosse sanada a contradição e/ou omissão suscitada.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14003072, págs. 1/2), sustentando, em síntese, a inexistência de contradição ou omissão na decisão embargada.

Frisou que a embargante pretende uma mera rediscussão da matéria decidida por esta e. Corte, o que não se admite em sede de embargos de declaração, na medida em que se trata de recurso com fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022, do CPC.

Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão embargada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta contradição e/ou omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ela deduzidos em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

No caso de que cuida os autos, foi editada em 09.11.2009 a Resolução Anvisa – RDC nº 56, a qual se encontra em plena vigência e que em seu art. 1º proibiu em todo o território nacional o uso de equipamentos de bronzeamento artificial,
in verbis
:

“Art. 1º. Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta."

Já em seu art. 2º mencionada resolução estabelece a quais equipamentos não se aplicariam a proibição:

"Art. 2º. A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado."

Ressalto que a referida resolução teve por fundamento a reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, conforme se pode verificar a seguir:

...

Em relação ao ponto arguido pela recorrente de que a resolução foi declarada nula nos autos do processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramita perante a Justiça Federal de São Paulo, cuido que tal decisão proferida na referida demanda somente irradia efeitos no âmbito daquele Tribunal, no caso, no Estado de São Paulo, não possuindo efeito vinculante para afastar o comanda da aludida resolução na esfera deste Tribunal.

Ademais, os julgados colacionados pela agravante não vinculam este Egrégio Tribunal, não tendo sido a matéria, ainda, objeto de decisão através de controle de constitucionalidade ou julgamento de repetitivo.

A respeito do tema em questão, aliás, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
que bem se mostra aplicável à questão objeto de análise:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE.
EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que" a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger. " 2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária.
4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido. ( REsp 1571653 / SC - Relator - Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA- DJe 28/08/2020).” (grifei)

Ainda nesse sentido, colaciono outros recentes precedentes oriundos de outros tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA.
MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE
. I - A Resolução 56/2009 que "Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta" encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante. II -
O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista.
III - Apelação da impetrante desprovida. (TJDFT - Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022).” (grifei)

...

Sendo assim, diante desse contexto, não obstante as considerações da agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não consigo identificar
o requisito da relevância da fundamentação alegada.

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que a embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme já sustentado.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023